Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-32.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-32.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO ALEX PINHEIRO SANTOS, ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. VICE-PREFEITA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. TEMA 484 (STF). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por antiga vice-prefeita, condenando o ente municipal ao pagamento de férias integrais não gozadas, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário referentes ao período de mandato 2013-2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) se a revelia do Município implica presunção de veracidade dos fatos alegados em matéria de direito público; (ii) se o pagamento de férias integrais não gozadas, décimo terceiro salário e terço constitucional de férias a agentes políticos municipais prescinde de previsão em lei municipal específica; e (iii) se há suficiência probatória quanto ao direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revelia não gera presunção de veracidade dos fatos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, conforme art. 345, I, do CPC. Tratando-se de ação contra a Fazenda Pública envolvendo interpretação de normas constitucionais sobre regime remuneratório de agentes políticos, a matéria possui natureza indisponível.

4 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema 484 de Repercussão Geral (RE 650.898/RS), reconheceu a compatibilidade do regime de subsídio com o pagamento de verbas de periodicidade anual, contudo, a própria jurisprudência do STF esclarece que a compatibilidade constitucional não implica direito automático, exigindo previsão legislativa específica.

5 - A exigência de lei municipal específica fundamenta-se no princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput), no princípio da anterioridade (CF, art. 29, V) e na especialidade do regime dos agentes políticos (CF, art. 39, § 4º).

6 - Inexiste nos autos comprovação de lei municipal autorizando o pagamento das verbas pleiteadas aos agentes políticos de Encruzilhada durante a legislatura 2013-2016. A autora apenas apresentou documento do exercício do mandato e valor do subsídio, sequer alega a existência de lei municipal e não demonstrou que trabalhou sem gozar férias ou que houve impedimento por necessidade do serviço. A mera titularidade do cargo de vice-prefeita não gera presunção de trabalho ininterrupto.

8 - A autora não comprova fatos constitutivos do alegado direito às verbas pleiteadas (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento, para julgar improcedente os pedidos do autor, invertendo-se os ônus sucumbenciais com as ressalvas da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 29, V, 37, caput, 39, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 344, 345, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650.898/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 484 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, j. 01.02.2017; STF, RE 1.457.846/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STF, RE 1.497.401/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STF, RE 1.285.485/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21.12.2020.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.
n.
8000452-32.2017.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça